Tribunal: TJSP
Processo: 1501306-82.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO – GIA. INVALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguiu a execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO – GIA. INVALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a constituição do crédito tributário do ICMS Diferencial de Alíquota (Difal) exige a entrega da Guia de Informação e Apuração – GIA ou a instauração de processo administrativo, não sendo suficiente a mera emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição do crédito tributário do ICMS Difal pode ocorrer exclusivamente com base na emissão de notas fiscais eletrônicas, dispensando a entrega da GIA ou a instauração de procedimento administrativo; (ii) definir se a ausência desses elementos invalida as CDAs e impede a exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ICMS se qualifica como tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte declarar e recolher o imposto sem prévia ação fiscalizatória, em conformidade com o art. 150, do Código Tributário Nacional (CTN), e do art. 35, da Lei Estadual no 6.374/89.
4. A entrega da GIA pelo contribuinte constitui o crédito tributário e é indispensável para sua exigibilidade, conforme estabelece a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) não equivale à entrega da GIA, pois as notas fiscais apenas registram operações comerciais e não formalizam a constituição do crédito tributário.
6. A ausência de GIA impede a regular constituição do crédito tributário e caracteriza cerceamento do direito de defesa do contribuinte, tornando imprescindível a instauração de processo administrativo antes da inscrição em dívida ativa.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reconhece que a emissão de notas fiscais não substitui a necessidade da GIA para constituição do crédito tributário, sendo nulas as CDAs emitidas sem esse requisito.
8. A inscrição em dívida ativa de créditos tributários sem o devido procedimento administrativo ou sem a entrega da GIA viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, tornando nulas as CDAs e inviabilizando a execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição do crédito tributário do ICMS Difal exige a entrega da Guia de Informação e Apuração – GIA ou a instauração de processo administrativo, não sendo suficiente a mera emissão de notas fiscais eletrônicas.
2. A ausência de GIA ou de processo administrativo torna nulas as Certidões de Dívida Ativa e impede a exigibilidade do crédito tributário na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150; CTN, arts. 142 e 150, § 4o; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 6.374/89, art. 35; Lei de Execuções Fiscais, art. 2o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, REsp 962.379/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.10.2008; TJSP, Apelação Cível 1000468-70.2021.8.26.0014, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 28.08.2023; TJSP, Apelação Cível 1502027-05.2021.8.26.0014, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 22.05.2023.